Tribunal: STF
Processo: ADI 5388
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DO ACUSADO NA DEFINIÇÃO DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA. REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA.



    1. A prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, tem caráter penal e indenizatório à vítima ou a seus dependentes. O efeito pedagógico reside na perda do quantum arbitrado.



    2. A destinação da prestação pecuniária, por si só, não pode ser interpretada como elemento essencial da negociação celebrada entre o Ministério Público e o acusado em potencial, de modo que não importa ou interessa a qualquer das partes.



    3. A definição da entidade a beneficiar-se da prestação pecuniária encontra-se no âmbito da administração das medidas alternativas, a cargo do Poder Judiciário, tal como a da pena privativa de liberdade. 



    4. As Resoluções n. 154/2021 do Conselho Nacional de Justiça e 295/2014 do Conselho da Justiça Federal se limitam a regulamentar o exercício de uma competência própria do Poder Judiciário, objetivando sua uniformização nos tribunais pátrios.



    5. Pedido julgado improcedente.